Tribunal: TJSP
Processo: 2244979-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão de aplicação da penalidade prevista no § 1o do art. 523 do CPC. Possibilidade. Depósito do valor executado em caráter de garantia do juízo, para oferta de impugnação. Garantia do juízo que não configura efetivo pagamento voluntário do débito. Aplicação do art. 523, § 1o, do CPC. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.